Tribunal: TCU
Processo: 021.988/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil, instituída por Roulien Rodrigues Chaves, ex-servidor do extinto Ministério da Economia, em benefício de Isis Leão da Mota Chaves, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de pensão civil, instituída por Roulien Rodrigues Chaves, ex-servidor do extinto Ministério da Economia, em benefício de Isis Leão da Mota Chaves, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 1o, VIII, 259, II, e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão civil instituída por Roulien Rodrigues Chaves em benefício de Isis Leão da Mota Chaves; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. no prazo de 30 (trinta) dias, convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.3.2. alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento dele; 9.3.4. emita novo ato livre das irregularidades verificadas e o submeta ao TCU para nova apreciação.